Tribunal: TJMMG
Processo: 2000074-96.2023.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS CRIMINAL Processo n. 2000074-96.2023.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000085-28.2023.9.13.0000 RELATOR: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 22/06/2023 Publicação: 03/07/2023 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÕES RELATIVAS À AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO E ARGUIÇÃO DE NULIDADES SUPOSTAMENTE OCORRIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR QUE ANTECEDEU A AÇÃO PENAL – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – VIABILIDADE – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Cleines Pinto de Oliveira, impetrante/advogado Henrique Adriano da Silva Teixeira e coator apontado o Juiz de Direito da 1ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em conceder parcialmente a ordem de habeas corpus, para substituir a prisão preventiva do paciente e determinar a aplicação das medidas cautelares definidas no voto do relator (proibição de ausentar-se da cidade Belo Horizonte/MG – comarca em que o paciente reside, sem autorização do juízo – art. 319, inciso IV, do CPP; e monitoração eletrônica – art. 319, inciso IX, do CPP), bem como determinar que o MM. Juiz de Direito da 1ª AJME estabeleça outras medidas cautelares que julgar necessárias e expeça alvará de soltura em favor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso. Acordam, ainda, em esclarecer que, caso entenda necessário, poderá o egrégio Conselho Permanente de Justiça aplicar outras medidas cautelares que se mostrem adequadas e suficientes ao caso concreto, ou, em caso de descumprimento, substituí-las, impor outra em cumulação ou decretar a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 282, §4º, do CPP, aplicado em virtude do art. 3º, letra “a”, do CPPM. RELATÓRIO Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada pelo nobre advogado doutor Henrique Adriano da Silva Teixeira, em favor do Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira, com pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, por considerar que tal ordem deriva de procedimento manifestamente nulo (Evento 1 – INIC1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Afirmou o impetrante que o juízo “a quo” se utilizou das disposições do Código Penal Militar (CPM) – art. 255 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) –, esquecendo-se de que tal situação precisa ter nexo com o fato a ser apurado, e não com suposições de possíveis outros crimes, na forma disposta na decisão. Afirmou, também, que o CPPM é carente de atualização pelo legislador; que sequer houve a decretação de medida cautelar contra o paciente; e que, de forma espúria, buscou-se atingir a liberdade de locomoção do paciente. Aduziu que o juízo “a quo” e o Ministério Público buscaram outros subterfúgios além do processo, quais sejam, a decretação da prisão de maneira restrita juntamente com o oferecimento da denúncia. Afirmou que o Ministério Público e o meritíssimo juiz de direito preferiram defender oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) que têm sido denunciados por crimes praticados dentro da PMMG e expostos nas redes sociais, sem levantar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares. Sustentou que o paciente preenche os requisitos e não representa qualquer perigo real à população ou a qualquer pessoa. Frisou que o paciente tem convicção quanto ao tema que abordou no vídeo objeto da apuração, uma vez que, diferentemente do que consta no oferecimento da denúncia, o civil denominado Igor não é simples conhecido do coronel que interferiu na ocorrência policial, pois mantém relação de proximidade com este e ainda possui prova material e testemunhal de tudo o que denunciou, em relação a essa decretação da prisão precoce e arbitrária. Assim, alega que, se a prisão preventiva não for revogada, vai pairar uma dúvida até a conclusão do processo, visto que, se o paciente for inocentado ao final, a medida dura de cerceamento de liberdade será injustificada. Sustentou que a prisão é capaz de contribuir para que uma pessoa que se encontra presa e doente psicologicamente possa chegar ao ponto de tentar o autoextermínio, devido à pressão exercida pelos seus algozes. Alegou que resta comprovado que o juízo a quo não está atuando com a imparcialidade devida ao magistrado, pois, por questões particulares, decretou a prisão do paciente à margem da legislação pátria. Suscitou a existência de parcialidade do magistrado que decretou a prisão preventiva, destacando que os crimes apontados nas denúncias não fazem previsões para o regime de reclusão, conforme restou demonstrado numa análise superficial no bojo processual. Afirmou que está demonstrada a ausência de imparcialidade do excelentíssimo juiz auditor de direito militar, que assumiu a posição de interessado e motivado, com o sentimento de vingança, pouco se importando com o julgamento, atuando de maneira incoerente em relação às provas acostadas ao processo em análise. Arguiu a incompetência do juízo, porquanto o paciente é policial militar reformado, o que o torna, no seu entender, semelhante a um civil, não sendo a Justiça Militar competente para apreciação da ação penal em questão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Argumentou que o juiz só pode decretar a prisão preventiva quando houver prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria, além de a liberdade do paciente apresentar perigo à sociedade ou ao processo. Aduziu que, no bojo processual, será possível a constatação da existência de uma série de erros, irregularidades, decisões contraditórias e manifestações teratológicas que parecem ter sido incorporadas ou originadas na órbita espacial, uma vez que, numa análise rápida no Código de Processo Penal (CPP) comum ou militar, não se verificará lógica jurídica para a afronta à liberdade individual do paciente. Ao final, requereu a concessão da ordem do presente habeas corpus, liminarmente, para que seja revogada a prisão do paciente, haja vista que não existe legalidade no processo manifestamente nulo. Em decisão de evento 8 – DEC1, indeferi o pedido de concessão de medida liminar. As informações foram prestadas pelo excelentíssimo juiz de direito da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) (evento 11 – INF_HABEAS_CORP1). Transcrevo: Em 08/05/2023, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente, imputando-lhe a prática, em tese, dos delitos previstos nos art. 215 c/c o art. 218, II, (difamação, com causa especial de aumento de pena) e no artigo 166 (publicação ou crítica indevida) c/c arts. 53 e 79, todos do Código Penal Militar, e representou pela decretação da prisão preventiva em relação ao Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira. Narra a denúncia que o paciente agindo em concurso de agentes com o Asp Of Valter Martins da Silva teria, em 26/12/2021, na rede social YouTube, no canal pertencente ao próprio paciente difamado o Cel PM Webster Wadim Passos Ferreira de Souza e tecido comentários críticos a atos do mesmo oficial e assuntos atinentes à disciplina militar. Em relação ao pedido de representação do Ministério Público, ressaltou que o paciente se utilizou de um canal no YouTube para divulgar vídeos de conteúdo crítico-informativo. Vídeos esses que são verdadeiras “Fake News”, nos quais tenta denegrir a imagem das autoridades militares a que se referem, em regra, oficiais do alto escalão da PMMG, chegando a alcançar o Governador do Estado, de forma direta ou indireta, fazendo-o sob o seu crivo de interpretação, muitas vezes, distorcida, insinuativa e tendenciosa a produzir instabilidade no seio da tropa. Em razão dos vídeos postados, o militar passou a responder por procedimentos investigatórios e até processos judiciais e a depreciar violentamente o Poder Judiciário ao postar um vídeo no YouTube de uma audiência realizada nesta Justiça Militar Estadual pelo Juiz de Direito Titular, Dr. João Libério da Cunha nos autos n. 2000335-89.2022.9.13.0002 em 27/04/2023 e uma publicação em sua rede social do Intagram fazendo referência ao Juiz de Direito Titular, Dr André Mourão, com os seguintes dizeres: “Padrinho de casamento de bandido disfarçado de oficial da PMMG”. Disse que, possivelmente, o militar pagou para fazer essa publicação na rede social, o que dá maior alcance a seu conteúdo. Em 11/05/2023, a denúncia foi recebida pelo magistrado subscritor destas informações e foi determinada a citação do paciente e designada na data de 25/05/2023, às 13:45 horas para a realização TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 da audiência de inquirição da vítima e testemunhas arroladas na denúncia. Em 11/05/2023, o magistrado subscritor deferiu o requerimento do Ministério Público, decretando a prisão preventiva em relação ao Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira nos precisos termos do artigo 254, alíneas “a” e “b” c/c artigo 255, alínea “a”, “d” e “e”, do Código de Processo Penal Militar. Do mesmo modo, o magistrado subscritor deferiu os requerimentos constante dos itens “5” e “6” da manifestação do parquet, determinando a expedição de ofício ao Youtube para que retire do ar o blog denominado “CABO CLEINES”, determinando também, o ofício ao Instagram para que sejam identificados todos os perfis do Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira, e na sequência, sejam bloqueados até o julgamento de mérito do presente feito. Considerando que contraria a ordem pública a conduta do acusado, o qual, pelos elementos constantes dos autos continua propenso à prática delituosa, notadamente pelas constantes postagens de vídeos em seu canal do YouTube e na rede social Instagram que são no sentido de criticar o alto Comando da Polícia Militar. Nesse sentido, se faz necessária a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública para assegurar a confiabilidade nas instituições, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal no seguinte julgado: “a garantia da ordem pública é representada pelo imperativo de se impedir a reiteração das práticas criminosas, como se verifica no caso sob julgamento. A garantia da ordem pública se revela, ainda, na necessidade de se assegurar a credibilidade das instituições públicas quanto à visibilidade e transparência de políticas públicas de persecução criminal” (HC 98.143, Relatora Ministra Ellen Gracie, DJ 27-06-2008). Considerando a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal militar, notadamente em razão da ação penal que ora se inicia pelo recebimento da denúncia e pela informação trazida pelo encarregado do IPM de que o Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira, está em local incerto e não sabido – evento 1, relatório 4, fls. 52. Considerando, por fim, que a liberdade do investigado, neste momento, acarretaria grave ameaça à manutenção das normas militares, especialmente no tocante à preservação da hierarquia e disciplina militares, bem como poderia difundir entre os demais componentes da Corporação a descrença nos valores militares, sobretudo diante da postura indisciplinada do Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira, de se fazer passar por militar da ativa para fazer contato com o civil Igor e obter informações sobre a atuação da PM em operações de blitz e sobretudo de utilizar de canais de ampla divulgação como o YouTube e o Instagram para propagar vídeos e postagens tecendo comentários críticos ao Comandante da 1ª Região da Polícia Militar. Em data de 22 de maio de 2023, foi impetrado novo habeas corpus em favor do paciente, agora, tendo como impetrante Alysson Felipe Alves Gomes, ação distribuída sob o n. 2000085-28.2023.9.13.0000. Apresenta-se o habeas corpus com fundamento no artigo 5º, LXVIII, da Constituição da República e no artigo 648, IV, do CPP, com a pretensão da cassação da prisão provisória em desfavor do paciente (evento 1 – TJM). Aduziu o impetrante que o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente não trazia em seu bojo o endereço em que deveria ser TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 cumprido, bem como que o juiz deixou de fundamentar a decisão nos termos do art. 256 do CPPM. Aduziu, também, que, em seu pedido de prisão preventiva, o Ministério Público já condenou o paciente ao dizer que publicava fake news, conforme decisão proferida por este desembargador, no HC n. 2000074-96.2023.9.13.0000, antes mesmo de haver o direito da ampla defesa e do contraditório, direito fundamental de qualquer cidadão. Afirmou que o paciente não possui condenação alguma por fake news, sendo essa uma informação falsa inserida no bojo processual pelo Ministério Público. Reclamou ilegalidades no cumprimento do mandado de prisão, desde a unidade dos militares que executaram a ordem, divergência do horário da prisão com aquele registrado no Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) n. 2023-022485690-001, até uma suposta invasão do domicílio do 2º Sgt PM QPR Jurandir de Oliveira. Enfatizou que o paciente está encarcerado há uma semana e que as próprias penas dos crimes citados sequer têm previsão de pena de reclusão. Alegou que deixar de relaxar a prisão do paciente ou sequer aplicar as demais medidas cautelares previstas em lei é participar também do abuso de autoridade sofrido pelo paciente. Ressaltou que, em razão do princípio constitucional da presunção da inocência (art. 5º, LVII, da CF), a prisão processual é medida de exceção, sendo a regra sempre a liberdade do indiciado ou acusado, enquanto não condenado por decisão transitada em julgado. Alegou, ainda, que o paciente, policial militar reformado, não está sujeito ao Código de Ética dos Policiais Militares de Minas Gerais, uma vez que os princípios da hierarquia e disciplina se aplicam aos militares da ativa e em atividade, demonstrando serem os supostos fundamentos do Ministério Público totalmente infundados e, senão, prática de crime de falsidade ideológica. Afirmou que o vídeo relacionado aos autos do processo foi publicado no ano de 2021 e que a própria decretação da prisão preventiva deveria ter sido solicitada naquele ano, e não dois anos depois. Ao final, requereu, liminarmente, a cassação da prisão provisória do paciente. Requereu, ainda, no julgamento do mérito, no órgão colegiado, envio da documentação relacionada ao remédio constitucional ao Ministério Público, para as providências em desfavor dos 5 (cinco) militares que efetuaram a prisão do paciente, adentrando, sem autorização, durante a noite, na residência do 2º Sgt PM QPR Jurandir de Oliveira. Naqueles autos, indeferi, de igual forma, o pedido liminar. Em seu parecer, juntado no evento 16 – PARECER1 – TJM, sobre os presentes autos, a eminente procuradora de Justiça assim se manifestou: Antes de mais nada, cumpre ressaltar que, muito embora o impetrante tenha indicado como autoridade coatora o Dr. João Libério TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 da Cunha, Juiz de Direito Titular da 2ª AJME (evento 1 - INIC1 - fls. 01 destes autos), a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, objeto de impugnação por meio deste writ, foi proferida pelo Dr. Marcelo Adriano Menacho dos Anjos (evento 30 dos autos n. 2000152-84.2023.9.13.0002). Trata-se de fatos graves envolvendo a ampla divulgação na internet de um vídeo contendo críticas e difamações contra a atuação profissional do Cel PM Webster Wadim Passos Ferreira de Souza, formuladas por um militar da reserva que há algum tempo vem se dedicando a causar tumulto no seio da tropa por meio da veiculação indevida de vídeos ofensivos a diversos integrantes da caserna e dos Poderes Executivo e Judiciário mineiros. Assim sendo, a custódia cautelar é medida necessária, considerando ter o paciente, com a sua conduta, atentado drasticamente contra os princípios das hierarquia e disciplina militares, o que não pode ser ignorado na análise da manutenção de sua prisão. Apesar de o impetrante ter se insurgido contra a prisão preventiva ao argumento de que o paciente não oferece “nenhum perigo real a população ou a qualquer pessoa” (evento1 - INIC1 - fls. 05), há de se reconhecer que o comportamento por ele adotado nos últimos dois anos por meio da publicação de vídeos no seu canal no Youtube vem provocando imenso abalo à Corporação, já que, sempre que acontece algum fato no âmbito da Polícia Militar que não lhe agrada, ele imediatamente adota postura agressiva e desrespeitosa, seja nas imagens que divulga na internet ou nas vezes em que comparece a Unidades Policiais para provocar a desordem, agindo como se estivesse a combater ilegalidades na PMMG, quando, na verdade, só está a prestar um desserviço à sua classe ante a forma desequilibrada com que se comporta. Ao que parece, a prisão do paciente não foi suficiente para que cessassem os ataques ao ofendido Cel Webster, uma vez que, inacreditavelmente, na petição inicial do presente writ, o impetrante continuou ratificando as palavras proferidas pelo Cb Cleines no vídeo em apuração, mediante os seguintes comentários: “Igor não é simples conhecido do coronel que interferiu na ocorrência policial, pois mantém relação de proximidade e ainda possui prova material e testemunhal de tudo o que denunciou”, acrescentando que, “em relação a esta decretação da prisão precoce e arbitrária se não for revogada vai pairar uma dúvida até a conclusão do processo, uma vez que se o paciente for inocentado ao final a medida dura de cerceamento de liberdade será injustificada” [sic] - evento 1 (INIC1 - fls. 05). Tal trecho, por si só, evidencia que o paciente ainda deseja provar que está certo sobre o que foi clamado no vídeo em questão, tanto que o impetrante foi explícito ao afirmar que ele possui meios para provar “tudo o que denunciou”, o que nos leva a crer que, tão logo obtenha a liberdade, gravará outro vídeo para inflamar ainda mais o assunto, cabendo à Justiça, desta maneira, obstar tal ato. É de se ressaltar, por fim, que, estando o paciente privado de sua liberdade, portanto impedido de continuar a postar os seus reprováveis vídeos na internet, o 2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes, que também possui um canal no Youtube, rapidamente agiu em favor do primeiro e publicou o vídeo intitulado “Prisão, durante á noite, em residência, sem autorização do morador, pessoa com mandado de prisão?” [sic], referindo-se à prisão do Cb Cleines com a divulgação de imagens da audiência de custódia, oportunidade em que, na mesma linha de atuação do paciente, teceu comentários TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 negativos sobre a atuação da Promotora de Justiça e da Magistrada que presidiu o ato, fato que pode ser conferido no link https://www.youtube.com/watch?v=MNsjb_CqSfQ . Diante disto, não há dúvida de que a segregação cautelar continua sendo necessária, já que a liberdade do réu Cleines, neste momento e à luz de toda a prova já produzida, ainda representa severa ofensa à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução processual, pois, estando em liberdade, certamente ele continuará a produzir conteúdos difamatórios e ofensivos a serem difundidos na internet, prosseguindo com o seu intento criminoso de verdadeiramente afrontar a Polícia Militar. Enfim, as considerações tecidas pelo Juiz prolator do decreto de prisão, aliadas à análise dos elementos colhidos até o momento, são mais do que suficientes para comprovar a presença dos requisitos para a prisão preventiva, já que o que se pretende com a privação da liberdade não é apenas prevenir a prática de delitos, mas também manter intacta a confiança que os jurisdicionados depositam nos órgãos judiciais, até mesmo para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição dos agentes públicos que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, levar o judiciário ao descrédito, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem de habeas corpus, com a manutenção da prisão preventiva do Cb PM QPR CLEINES PINTO DE OLIVEIRA nos moldes do que preceitua o artigo 255, alíneas “a”, “d” e “e”, do Código de Processo Penal Militar. Já em relação aos autos do Processo n. 2000085-28.2023.9.13.0000, a douta procuradora de Justiça registrou, in verbis: Em atenção à determinação constante do evento 7, esta Procuradora de Justiça se manifesta no sentido da impertinência da impetração de novo habeas corpus em favor do Cb PM QPR CLEINES PINTO DE OLIVEIRA, considerando a existência de outro habeas corpus ainda em tramitação impetrado em favor do mesmo paciente e envolvendo a mesma pretensão, qual seja, a sua libertação (HC n. 2000074-96.2023.9.13.0000). Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento do habeas corpus impetrado nestes autos (evento 1 - INIC1) e, caso conhecido, reitera integralmente o parecer exarado nos autos do HC n. 2000074-96.2023.9.13.0000. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Antes de se analisar a validade da prisão preventiva decretada, destaco que o impetrante aduziu que o paciente é um policial militar reformado, tornando-o semelhante a um civil, o que retiraria a competência desta Justiça Militar estadual. Nesse aspecto, da leitura da denúncia oferecida em desfavor do paciente e do aspirante a oficial Valter Martins da Silva, fica demonstrado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 que, apesar de estar reformado, o paciente infringiu, em tese, dispositivos legais (ofensas aos bens jurídicos tutelados descritos nos incisos I e II do art. 9º do Código Penal Militar - CPM), nos exatos termos da previsão do art. 9º, III, do CPM, abaixo descritos: Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: [...] III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos: a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar; b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade ou assemelhado, ou contra funcionário de Ministério militar ou da Justiça Militar, no exercício de função inerente ao seu cargo; c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras; d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência a determinação legal superior. – grifei Ademais, de fato, tem-se que, no áudio-vídeo2, acostado no evento 6 do processo n. 2000152-84.2023.9.13.0002, aos 06min49s, o paciente se identifica como Cb PM Cleines da 4ª RPM, informando, inclusive, o seu número cadastrado junto à Corporação Militar de Polícia (142.098-3), na ligação realizada ao civil Igor Gomes Ferreira de Souza. Logo, tem-se que o paciente se utilizou, claramente, da condição de militar na dinâmica dos fatos descritos na denúncia. Já se os fatos se subsumem aos delitos imputados na denúncia ou não, somente com o processamento da ação penal será possível trazer a lume a verdade real. Sendo assim, a princípio, firmo na competência desta Justiça especializada. Quanto aos argumentos apresentados nos autos do Habeas Corpus n. 2000085-28.2023.9.13.0000, compete ao impetrante evidenciar as possíveis ilegalidades e os supostos abusos de autoridade em provas pré-constituídas porque a presente ação não permite uma dilação probatória, o que não foi feito. Esclareço haver presunção de validade dos atos praticados pelos policiais militares, registrados no REDS. Dessa feita, somente os prints das mensagens enviadas pelo 2º Sgt PM QPR Jurandir de Oliveira ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 impetrante Alysson Felipe Alves Gomes não são suficientes para demonstrar a existência da ilegalidade e dos abusos de autoridade no momento do cumprimento do mandado de prisão. Sendo assim, por se tratar de reiteração de habeas corpus, o processo n. 2000085-28.2023.9.13.0000 deverá ser extinto. Em análise do mérito da presente ação de habeas corpus, processo n. 2000074-96.2023.9.13.0000, reconsidero o entendimento adotado quando do indeferimento do pedido de medida liminar. Vejamos. A decretação da prisão preventiva restou devidamente fundamentada no art. 255, letras “a”, “d” e “e”, do Código de Processo Penal Militar. No presente caso, embora estejam presentes os requisitos descritos no art. 254 do CPPM, entendo que o juízo “a quo” deu início à instrução processual com o acompanhamento dos réus e de seus respectivos procuradores, e, hoje, a marcha processual é regular. O paciente não se encontra mais em lugar incerto e não sabido. De outro lado, houve a expedição de ofícios ao Youtube e ao Instagram com a determinação de que o primeiro retire do ar o blog denominado “CABO CLEINES”, e o segundo identifique todos os perfis do paciente, e, na sequência, de que estes fossem bloqueados até o julgamento de mérito do presente feito, evitando, assim, maiores repercussões das publicações descritas na denúncia no âmbito da caserna e na sociedade. Assim, dadas as peculiaridades do caso, especialmente ser a conduta do paciente reiterada (Certidão de Antecedentes Criminais juntada no evento 25 – MANI4, Processo n. 2000152-84.2023.9.13.0002), entendo que deverão ser impostas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, aplicáveis a esta Justiça castrense com vistas do art. 3º, letra “a”, do CPPM, de forma a evitar a prisão. Considero que a ordem de habeas corpus deverá ser parcialmente concedida, determinando-se a aplicação das seguintes medidas: - proibição de ausentar-se da cidade Belo Horizonte/MG – comarca em que o paciente reside, sem autorização do juízo (art. 319, inciso IV, do CPP); e - monitoração eletrônica (art. 319, inciso IX, do CPP). Esclareço que, caso entenda necessário, poderá o egrégio Conselho Permanente de Justiça aplicar outras medidas cautelares que se mostrem adequadas e suficientes ao caso concreto, ou, em caso de descumprimento, substituí-las, impor outra em cumulação ou decretar a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 282, §4º, do CPP, aplicado em virtude do art. 3º, letra “a”, do CPPM. Por fim, o impetrante não demonstrou as supostas ilegalidades no procedimento investigatório que antecedeu a ação penal, bem como no ato de recebimento da denúncia. Nesse aspecto, não há evidências de parcialidade do Ministério Público ou mesmo do Juízo militar “a quo” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 quanto ao pedido e deferimento da prisão preventiva do paciente, pelas razões que foram expostas na decisão liminar e neste julgamento. E, ainda, tem-se que o impetrante noticiou nos autos deste habeas corpus que efetivou pedido de instauração de insanidade mental do acusado (evento 7 – MANIFESTAÇÃO1). Saliente-se que a incapacidade definitiva e plena para todos os serviços de natureza policial militar e atividades inerentes ao cargo ou função, reconhecida pela Junta Central de Saúde, cujo laudo lastreou o ato de reforma por incapacidade física mental, em nada se confunde com a inimputabilidade penal. No âmbito judicial, a invalidez não poderá ter como efeito automático o reconhecimento da inimputabilidade, porquanto os critérios de apuração de ambas são diversos. Nesse aspecto, esta segunda instância somente poderá manifestar-se sobre a inimputabilidade após análise do juízo originário, sob pena de supressão de instância. Por todo o acima exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus, para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares constantes deste voto, determinando que a autoridade apontada como coatora estabeleça outras medidas cautelares que julgar necessárias e expeça alvará de soltura em favor do Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira, salvo se por outro motivo estiver preso. Comunique-se ao Juízo "a quo", com urgência. Com relação ao processo n. 2000085-28.2023.9.13.0000, deixo de conhecer do habeas corpus por se tratar de reiteração de pedido. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de junho de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator